Tribunal: TJSP
Processo: 1005964-90.2020.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
r Estadual no 1.093/09. Licença maternidade de 180 dias. Indeferimento. Ilegalidade ou abuso de poder. Ofensa a direito líquido e certo. Inexistência. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005964-90.2020.8.26.0604; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2021; Data de Registro: 06/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2021

Data de publicação:

06/11/2021

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA TEMPORÁRIA – LCE No 1.093/09 – LICENÇA MATERNIDADE – PERÍODO DE 180 DIAS – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA TEMPORÁRIA – LCE No 1.093/09 – LICENÇA MATERNIDADE – PERÍODO DE 180 DIAS – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Servidora pública estadual temporária. Professora contratada pela Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Licença maternidade de 180 dias. Indeferimento. Ilegalidade ou abuso de poder. Ofensa a direito líquido e certo. Inexistência. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso providos.